Tribunal: TJDFT
Processo: 0045035-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0045035-57.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITORA CONSULEX LTDA, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., EDITORA CONSULEX LTDA O processo está suspenso até o julgamento do REsp 1.525.174/RS. O recurso especial foi afetado em 31.5.16. Em 17.8.16, a Corte Especial do e. STJ, no julgamento do CC 138.405/DF, concluiu que a discussão jurídica vinculada a contrato de telefonia fixa é regida por normas de direito público e decidiu que a Primeira Seção do STJ é o órgão interno competente para julgar a matéria. Os autos foram distribuídos à em. Ministra Assusete Magalhães e, desde então, tem-se decidido sobre a intervenção de interessados como amicus curiae. Em sessão realizada em 8.5.19, no julgamento de petição no REsp 1.525.174/RS, a Primeira Seção do e. STJ acolheu questão de ordem, a fim de que o julgamento do recurso especial paradigma seja sobrestado até o julgamento, pela Corte Especial, dos cinco embargos de divergência que discutem as hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, § único, do CDC, em telefonia fixa (EARESP 664.888/RS, EARESP 676.608/RS, EARESP 600.663/RS, EARESP 622.897/RS e ERESP 1.413.542/RS) – o que ainda não ocorreu. Aguarde-se o julgamento do recurso especial repetitivo. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES